Tribunal: CARF
Processo: 10768.720385/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720385/2007-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.538 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Embargante
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Verificada omissão no acórdão embargado, cumpre sanear a referida decisão,
acolhendo-se os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Os autos abordam Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento de omissão, em face do Acórdão no 3301-006.074, Sessão de 24/04/2019, oriundo
desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, de minha relatoria.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, trechos do
Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração, reproduzidos a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720385/2007-91
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720385/2007-91

DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
O embargante sustenta que o acórdão atacado padece de omissão na apreciação
das provas produzidas no processo, conforme itens 8, 9 e 10 do recurso voluntário.
[...]
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Em seu Recurso Voluntário, a interessada repisa argumentos já apreciados pela
instância de origem. Nada traz informações e documentos que possam contestar o valor
do crédito não reconhecido. Limitou-se a afirmar que seus cálculos estão corretos.
Sabe-se que o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente deve conter os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta. Os pontos em discordância devem vir
acompanhados dos dados e documentos, de forma a comprovar os fatos alegados, e não
simplesmente formulados por meio de alegações genéricas de sua improcedência.
A corroborar o acima exposto, transcrevo trechos da decisão de piso quanto à análise do
caso e suas conclusões.
O indeferimento do direito creditório pretendido decorre, portanto, não só da
diferença no valor da contribuição devida para julho de 2003 apurada pela
empresa interessada e pela administração, mas também da diferença entre as
parcelas admitidas como compensação com créditos de períodos anteriores,
analisadas pela autoridade competente nos processos acima citados.
Quanto à diferença em relação à parcela do crédito tributário compensado com
créditos de períodos anteriores, não cabe, no presente processo, a análise dos
motivos do indeferimento de parte do crédito pleiteado pelo contribuinte. Contra
as decisões administrativas proferidas, a empresa apresentou manifestações de
inconformidade nos processos citados, julgadas improcedentes por esta Turma
da DRJ/RJO.
Quanto à diferença em relação ao valor da contribuição devida para o próprio
mês de julho de 2003 apurado pela administração e pelo contribuinte, conforme
já registrado, a Decisão contestada baseou-se no resultado da diligência
efetuada pela DEFIC/RJO.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada não aponta
concretamente quais os pontos de discordância em relação às contas contábeis
ou valores considerados pela fiscalização na composição da base de cálculo,
limitando-se a apresentar demonstrativo contendo os valores já totalizados a
título de faturamento sobre venda de produtos tributáveis calculados sob as
diferentes alíquotas (1,65%, 0% e 1,46%), faturamento sobre serviços e
faturamento sobre outras receitas.
Confrontando o demonstrativo apresentado pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade e o demonstrativo constante do Relatório de
Diligência Fiscal vê-se que não há discordância quanto aos valores apurados a
título de receita de venda de álcool, tributada à alíquota de 1,46%. Também não
há diferença entre os valores considerados pelo contribuinte e pela fiscalização
quanto ao crédito a descontar, apurado no regime não-cumulativo do PIS. A
divergência principal reside em relação ao faturamento sujeito à alíquota geral
de 1,65%.
No entanto, além de não demonstrar detalhadamente a composição da base de
cálculo,
devidamente
comprovada
através
de
registros
contábeis
correspondentes, a interessada em nenhum momento aponta quais as contas
contábeis consideradas pela autoridade administrativa que, no seu entender,
não deveriam compor a base de cálculo, ou quais os valores deveriam ser
subtraídos da apuração fiscal e sob quais fundamentos.
É de se destacar que, de acordo com o disposto no inciso III do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, é ônus do interessado apontar em sua manifestação de
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720385/2007-91

inconformidade os pontos de discordância juntamente com os elementos de
prova que lhes dêem suporte:
Art. 16 – A impugnação mencionará:
(.....)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, diante da falta de fundamentação e da apresentação de elementos de
prova capazes de contradizer o levantamento fiscal realizado com base na
escrituração contábil da empresa, deve ser mantida a Decisão proferida pela
Delegacia de origem.
Portanto, irretocável o Acórdão DRJ.
Constata-se que a decisão embargada considerou que a embargante não trouxe
informações e documentos que possam refutar o valor do crédito e reiterou as razões
do acórdão da DRJ. Esta, por sua vez, decidiu que “além de não demonstrar
detalhadamente a composição da base de cálculo, devidamente comprovada através
de registros contábeis correspondentes, a interessada em nenhum momento aponta
quais as contas contábeis consideradas pela autoridade administrativa que, no seu
entender, não deveriam compor a base de cálculo, ou quais os valores deveriam ser
subtraídos da apuração fiscal e sob quais fundamentos”.
Já em seu recurso voluntário, a embargante apresentou balancetes e razões das
contas com demonstrativo de apuração das contribuições, relacionando cada conta
contábil componente da base de cálculo e arguindo na peça recursal que não pode
conciliar e identificar que conta contábil foi alterada em relação ao levantamento
fiscal, em razão de não ter tido acesso ao Relatório de Diligência Fiscal.
Assim, houve refutação de parte da motivação do acórdão da DRJ (identificar
quais contas não deveriam compor a base de cálculo e detalhamento da composição da
base de cálculo com indicação das contas contábeis), cabendo ao colegiado apreciar
tais alegações, o que não foi realizado.
Salienta-se que considera-se omissão o não enfrentamento de todos os
argumentos que poderiam infirmar a conclusão do julgador, nos termos do inciso II do
parágrafo único do artigo 1.022 c/c inciso IV do §1o do artigo 489, ambos do CPC,
abaixo transcritos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .
[...]
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720385/2007-91

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento.
A argumentação no sentido da impossibilidade de conciliar as contas,
concomitante com a apresentação do demonstrativo detalhada por conta, em tese,
poderia infirmar a conclusão do acórdão da DRJ e, por conseguinte, do acórdão
embargado.
[...]
Em exame de admissibilidade, a Presidente deste Colegiado concluiu pela
admissão dos Embargos de Declaração e encaminhou os autos para inclusão em pauta de
julgamento, nos termos do Despacho datado de 07/12/2020.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
II.1
Omissão
A Embargante sustenta que o Acórdão no 3301-006.074, de 24/04/2019, padece de
omissão quanto à apreciação:
i) da alegação de dificuldade em conciliar a base de cálculo do PIS, Período
de Apuração 07/2003, apurada em Diligência pela Fiscalização, na medida
em que não teve acesso ao Relatório de Diligência Fiscal explicitando as
contas consideradas na apuração efetuada pela DEFIS/RJO; e
ii) das provas produzidas pela Embargante ao longo da marcha processual,
especificamente: i) base de cálculo e demonstrativo de apuração do PIS de
07/2003 (Doc. 10); ii) balancete societário de 07/2003 (Doc. 11); e iii)
fichas razão das contas contábeis envolvidas (Doc. 12).
Segundo a Embargante, a referida omissão caracterizaria cerceamento de defesa,
uma vez que os documentos acostados aos autos comprovariam os valores por ela apurados.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720385/2007-91

Dessa forma, requereu o conhecimento do recurso, seu provimento e,
consequentemente, provimento integral do Recurso Voluntário ou, alternativamente, a conversão
do feito em diligência para realização de confronto detalhado entre as bases de cálculo apuradas
pela Embargante e pela DEFIS/RJO.
Aprecio.
Procede a omissão.
No acórdão embargado, não houve manifestação expressa quanto aos itens
destacados pela Contribuinte em seus Embargos de Declaração.
Dessa forma, para sanear a referida decisão, passo a apreciar os pontos omissos.
II.1.1 Dificuldade em conciliar a base de cálculo levantada pela Fiscalização
(Falta de acesso ao Relatório de Diligência Fiscal)
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte argumenta que não teve acesso ao
Relatório de Diligência Fiscal, razão pela qual não pode conciliar os valores e identificar qual a
conta contábil e valor podem ter alterado a base de cálculo levantada pela DEFIS/RJO.
Vejamos os referidos trechos do Recurso Voluntário (destaques acrescidos):
[...]
09. Ocorre que de acordo com o item 07 d acima, apresentamos em anexo,
todos os formulários (Doc 10), balancetes (Doc 11) e fichas razão (Doc 12), utilizados
na apuração do PIS em Julho de 2003, que juntos, nos possibilita provar que a
apuração está correta, como não temos acesso ao Relatório de Diligência Fiscal, não
podemos conciliar os valores e identificar qual a conta contábil e valor, podem ter
alterados a base de cálculo levantada pela DEFIC.
10. Reafirmamos que os relatos feitos nos itens 3.1, 3.2 e 3.3, são a essência da
verdade sobre a apuração do PIS no mês de Julho de 2003, pois apresentamos todos os
documentos contábeis, inclusive, que validam todos os pedidos de compensação feitos
e utilizados.
11. Não concordamos com o indeferimento do direito creditório solicitado, pois,
toda a documentação comprobatória e os argumentos utilizados, relatados em diversos
itens acima, comprovão que o cálculo, formas de compensação (Per/Dcomps) e os
recolhimentos dos impostos foram feitos estritamente dentro da Lei.
12. Decorrem disso a inexistência de valor devido e a improcedência da decisão
no que se refere a tais quantias.
[...]
Quanto a esta alegação, entendo não haver prejuízo à contestação da Contribuinte,
pois as conclusões do mencionado Relatório de Diligência Fiscal fizeram parte do Parecer
Conclusivo no 220/09, o qual, por sua vez, fez parte do Despacho Decisório no 220/09, datado de
07/06/2009, que não reconheceu o direito creditório pleiteado e, consequentemente, não
homologou as compensações vinculadas.
A Embargante foi cientificada de ambos os documentos, tanto do Parecer
Conclusivo quanto do Despacho Decisório, bem como de diversos documentos destes autos,
como provam o Termo de Ciência no 1313/2009, à fl. 97, e o Despacho à fl. 121.
Cito, a seguir, trechos do Parecer Conclusivo no 220/09, onde são esclarecidas as
constatações e análises efetuadas pela Fiscalização e são reproduzidas as conclusões da
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720385/2007-91

Diligência Fiscal, pela ausência de crédito a ser reconhecido para o período de apuração 07/2003
(destaques acrescidos):
Em face do valor envolvido, bem como das divergências acima elencadas, e
para que se pudesse concluir se havia certeza e liquidez no alegado crédito, nos termos
do artigo 170 do CTN, foi o processo à DIPAC/DEFIC/RJO, para que fosse efetuada
diligência, nos moldes previstos no artigo 4o da então vigente IN-SRF no 600/2005,
mediante exame da escrituração contábil e fiscal da empresa e demais documentos
comprobatórios, visando a esclarecer qual o efetivo valor de PIS a ser considerado
para o período de apuração de julho de 2003 e a orientar o contribuinte a proceder às
retificações que se fizessem necessárias.
O resultado da diligência consta do relatório acostado às fls. 65/68, onde é
informado que a empresa apresentou uma relação com as contas utilizadas para a
composição de sua base de cálculo (fl. 55), bem como a base de cálculo do período
sob análise (fI.56), a partir do que foi verificada a correta apuração da base de
cálculo, confrontando os valores constantes no balancete apresentado (fls. 57/59)
e a base de cálculo utilizada, tendo sido apurados os valores elencados na planilha
de fls. 66/67. Adicionalmente, foi também analisada a DACON (Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais) correspondente (fls. 60/64). Com base nesta
apuração, concluiu-se que o valor devido a título de PIS, para o mês de julho de
2003 é de R$ 3.453.332,14, referente à alíquota geral para o PIS não cumulativo
(1,65%), código 6912; e de R$ 549.765,07 (valor coincidente com o declarado na
DIPJ) referente a alíquota diferenciada (1,46%), código 6824, no montante total
de R$ 4.003.097,21.
[...]
Portanto, para poder chegar aos valores efetivamente devidos e pagos, tomar-se-
á por valor devido o montante apurado pela fiscalização, nos seus respectivos códigos,
e por valor pago, o valor constante no DARF.
Assim, considerando que no período de apuração de julho de 2003 a
fiscalização apurou o valor de R$ 3.453.332,14, referente à alíquota geral para o PIS
(1,65%), código 6912; e de R$ 549.765,07, referente à alíquota diferenciada (1,46%),
código 6824, totalizando R$ 4.003.097,21; e que consta no sistema SINAL 07 o
registro do recolhimento de R$ 1.103.495,64, referente a este p.a. (fl. 24), embora sob
o código 8109, conclui-se que há a descoberto o valor de R$ 2.899.601,57.
Ressalte-se que o contribuinte adotou procedimento semelhante para todo o
período compreendido entre dezembro de 2002 e fevereiro de 2004, alegando tributo
recolhido sob o código 8109 para compensar débitos do mesmo período de apuração,
sob os demais códigos, e/ou utilizando tal recolhimento para compensar tributo de
outro período de apuração. No presente caso, os débitos cuja compensação foram
declaradas na Dcomp no 36525.11256.030507.1.3.04-9548 fls. 27/31 são do período
de apuração de agosto de 2003. Assim, quando for tratado tal p.a., quando da análise
do processo ng 10768.720239/2007-66, não poder-se-á levar em conta o montante
declarado no presente processo.
Observe-se que há duas parcelas de débito deste p.a., cuja compensação foi
declarada em Dcomp vinculadas a outros dois processos, que devem ser deduzidas, no
montante em que a compensação as alcançou, após efetuados os procedimentos de
compensação. Uma destas parcelas foi declarada na Dcomp no
O3172.29838.220704.1.7.04-6232, processo 10768.908798/2006-15, apenso ao de no
10768.720240/2007-91, onde o crédito admitido quitou parcialmente o débito até o
valor de R$ 683.181,71 (fls. 72/75). A outra parcela foi declarada na Dcomp no
24363.19012.210704.1.3.04-4078, no processo no 10768.720146/2007-31, apenso ao
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720385/2007-91

de no 10768.720244/2007-79, onde o crédito admitido não alcançou o débito em
questão (fls. 76/79).
Assim sendo, mesmo considerando quitada a parcela de R$ 683.181,71, ainda
resta a descoberto o valor de R$ 2.216.419,86, não cabendo, portanto, qualquer
valor a titulo de pagamento a maior.
Como acima se vê, os valores apurados pela Fiscalização fizeram parte do Parecer
Conclusivo no 220/09, do qual a Embargante tomou conhecimento, permitindo-lhe exercer sua
contestação sem quaisquer prejuízos.
Ademais, caso a Contribuinte pretendesse ter acesso integral aos autos, bastaria
pedir para consultá-los (vistas) ou até mesmo solicitar sua cópia integral na repartição fiscal em
que tramitavam.
Enfim, embora ciente das divergências apontadas pela Fiscalização e,
consequentemente, do não reconhecimento do direito creditório pleiteado, a Contribuinte sobre
elas não se insurgiu em sua Manifestação de Inconformidade, limitando-se a alegar que a
compensação declarada visou tão somente ao acerto no código de arrecadação erroneamente
utilizado no DARF e que o valor pago a maior de R$ 853.976,30 decorreria de compensação (na
verdade, dedução) de créditos da contribuição feito a menor, posteriormente ajustados, conforme
os principais trechos de seu recurso inaugural:
[...]
06. O DARF original apontava um único Código de Recolhimento 8109,
quando o procedimento correto conduzia à necessidade de desdobramento do
MESMO valor nos códigos 6912 e 6824, porém foi regularizado parcialmente para o
código 6912 o valor de R$ 249.200,42, procedimento realizado através da DCOMP
em epígrafe, e a diferença de R$ 853.976,30 ( R$ 3329.537,41 e R$ 548.094,05) foi
lançado nos código 6912 e 6824, respectivamente diretamente nas DCOMP.
07. Em síntese: o valor recolhido não se alterou em momento algum, apenas
houve imputação de pagamento por meio da PER/DCOMP pelo valor pago maior de
R$ 853.976,30. Este valor (R$ 853.976,30) origina-se de compensação de crédito de
PASEP s/ compras a menor, que foi posteriormente ajustado conforme demonstração
no quadro sumariado.
[...]
08. Que fique evidente, desde já: o PERD/COMP teve essa única finalidade, em
virtude da impossibilidade de se emitir novo DARF com a vinculação ao código de
arrecadação correto, na forma do art. 10 da IN SRF n° 403, de 2004:
[...]
10. Ora... como já se informou, a questão é de simples compreensão. O
pagamento deu-se tempestivamente e no valor exato da 1° apuração, conforme
provisão de R$ 4.712.009,36, e ajustado posteriormente mediante revisão da apuração,
conforme quadro a seguir:
11. O que ocorreu após foi apenas o ajuste de Código de Receita relacionado a
um valor já pago.
12. Não houve pagamento novo ou intempestivo; apenas se procedeu a
informação que viabilizava imputação de pagamento já efetuado integralmente.
13. Todo o valor devido já estava nos cofres da Receita Federal desde o
primeiro DARF.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720385/2007-91

14. Em sendo assim, o saldo devedor é inexistente no caso sob escrutínio.
15. Decorrem disso a inexistência de valor devido e a improcedência da decisão
no que se refere a tal quantia.
[...]
Ressalte-se que não foi trazido junto à Manifestação de Inconformidade qualquer
documento a corroborar a alegada “compensação de crédito de PASEP s/ compras a menor, que
foi posteriormente ajustado”, nem demais documentos que respaldassem o crédito pleiteado,
razões pelas quais a DRJ concluiu pela não comprovação das alegações suscitadas e considerou
improcedente esse recurso.
Com isso, mostram-se pertinentes as motivações da DRJ, em especial, ao decidir
que “além de não demonstrar detalhadamente a composição da base de cálculo, devidamente
comprovada através de registros contábeis correspondentes, a interessada em nenhum momento
aponta quais as contas contábeis consideradas pela autoridade administrativa que, no seu
entender, não deveriam compor a base de cálculo, ou quais os valores deveriam ser subtraídos da
apuração fiscal e sob quais fundamentos”.
Diante de todo o exposto, não vislumbro o prejuízo na elaboração da
Manifestação de Inconformidade alegado pela Recorrente, motivo pelo qual voto pela rejeição
desta argumentação constante do Recurso Voluntário.
II.1.2 Documentos apresentados no Recurso Voluntário
Em seu Recurso Voluntário, no intuito de comprovar o direito creditório
pleiteado, a Contribuinte apresentou os seguintes documentos:
i)
base de cálculo e demonstrativo de apuração do PIS de 07/2003 (Doc. 10);
ii)
balancete societário de 07/2003 (Doc. 11); e
iii)
fichas razão das contas contábeis envolvidas (Doc. 12).
Como visto no tópico precedente, improcede a alegação de impossibilidade de
conciliar os valores apurados pela Fiscalização para o período relativo ao crédito pleiteado.
Assim, a partir do momento em que a Fiscalização legitimamente realiza uma
Diligência, mediante exame da escrituração contábil e fiscal da Contribuinte e demais
documentos comprobatórios, visando esclarecer qual o efetivo valor de PIS a ser considerado
para o período de apuração gênese do crédito pleiteado, entendo somente caber à Contribuinte,
caso entenda pertinente, manifestar-se contra os resultados dessa Diligência, de forma a indicar
os pontos de sua discordância em relação aos trabalhos fiscais, bem como apresentar os
correspondentes documentos que permitam infirmá-los.
Ora, seria muito cômodo para qualquer empresa ignorar todo o trabalho da
Fiscalização quando este lhe for desfavorável e encher os autos de documentos (no caso,
planilhas, balancetes e fichas), sem qualquer preocupação em conciliá-los com os resultados da
ação fiscal.
Na presente situação, as compensações destes autos receberam tratamento manual
da Unidade da RFB competente, com a abertura de ação fiscal perante a Contribuinte, em que
houve exame de sua escrituração contábil e fiscal, demonstrando toda a preocupação e
comprometimento do Fisco em exarar uma decisão legítima à questão.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720385/2007-91

Não merece guarida processual o que pretende a Recorrente nestes autos:
Desprezar o resultado da Diligência Fiscal que serviu de base para o Despacho Decisório que
não homologou suas compensações.
Na verdade, pelo regramento do PAF, estaria precluso o direito da Contribuinte de
apresentar documentos (diga-se, iniciar a apresentação de documentos) em grau de Recurso
Voluntário, eis que o momento processual adequado para isso é na ocasião da interposição do
recurso inaugural da lide, conforme art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, ressalvadas
as exceções contidas no §4o desse mesmo dispositivo, porém não observadas no presente caso.
Vale transcrever esses dispositivos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Por outro lado, este Colegiado tem flexibilizado a apresentação de provas neste
momento processual, em razão da busca pela verdade material na solução dos litígios
administrativos, observando-se, porém, que o ônus de comprovar a legitimidade do direito
creditório é da Contribuinte, nos termos do art. 170 do CTN c/c art. 373 do CPC.
No presente caso, os novéis documentos trazidos no Recurso Voluntário não se
destinam a confrontar a apuração fiscal, decorrente da análise da escrita contábil e fiscal da
Contribuinte, mas, sim, objetivam unicamente reforçar as alegações da Contribuinte de que seus
próprios cálculos estão corretos, mesmo sem conciliar essa documentação com o resultado da
Diligência Fiscal.
Enfim, analisar esses documentos de forma independente do trabalho fiscal
anteriormente efetuado equivaleria, no meu entender, a uma nova fiscalização (refiscalização)
sobre os mesmos fatos já tratados pelo Fisco, o que, logicamente, não poder ser feito outra vez
na presente situação, nem competir a este Colegiado a tarefa de tentar conciliar referidos
documentos àquela fiscalização.
Logo, considerando que o ônus de comprovação da legitimidade do crédito
solicitado pertence à Contribuinte, conheço da documentação apresentada, mas não a considero
suficiente e apta a infirmar o resultado do trabalho fiscal, que concluiu, no caso, pelo não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Por fim, quanto ao pedido alternativo dos Embargos de Declaração, para
conversão do feito em Diligência, este deve ser considerado não formulado, eis que apresentado
em desacordo com o art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972. Além disso, mesmo superados
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720385/2007-91

os requisitos para a execução da pretendida Diligência, esclareço que tal procedimento já foi
efetuado nestes autos pela Autoridade Fiscal, sendo desnecessária e prescindível uma nova
realização.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, para sanar a
omissão apontada, sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital